Tribunal: TJES
Processo: 5000073-27.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 5000073-27.2022.8.08.0062
AGRAVANTE: DINA DE ARAUJO FERREIRA
AGRAVADA: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O apelante, ora agravante, não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o princípio da dialeticidade recursal. Por verificar que as razões recursais externadas pelo Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao princípio da dialeticidade.
2) Cabe a quem recorre o ônus de efetivamente atacar a decisão indicando, ao longo do tecido argumentativo, os "errores in procedendo" ou "in judicando" nos quais teria incorrido o juízo de origem, ou seja, recorrer não significa transcrever literalmente os termos de peças anteriores ou textos de jurisprudências ou, ainda, veicular argumentações genéricas que não são capazes de atacar as razões de decidir da sentença.
3) A apelante, então agravante, em suas razões de apelação, se restringe a afirmar, genericamente, que a sentença declarou o fato ocorrido como mero aborrecimento, matéria que sequer foi apreciada no édito sentencial. Em momento algum a sentença chega a afirmar que a rejeição do pedido de dano moral se deu por considerar mero aborrecimento. Na verdade, o édito sentencial registrou que a Cesan apelada, mesmo com a inversão do ônus da prova, demonstrou a regularidade das medições, pelas provas carreadas aos autos. Nesse sentido, afastou a ocorrência de erro de leitura ou defeito no hidrômetro. Dessa forma, a sentença considerou o rompimento do nexo de causalidade e afastou a responsabilidade da ré apelada pela reparação por danos materiais e morais. E o apelo não ataca em nenhum momento a premissa segundo a qual o conjunto probatório atesta a regularidade das medições. Portanto, fica nítido que os fundamentos do apelo são completamente dissociados da sentença proferida.
4) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido a apelação anteriormente apresentada, por violação à dialeticidade recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
DINA DE ARAÚJO FERREIRA
(id
4176614
)
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no id 4077254, em que restou inadmitida a apelação apresentada no id 3426098, por violação à dialeticidade recursal.

Sustenta a agravante, essencialmente, que o apelo anteriormente apresentado não ofende ao princípio da dialeticidade recursal, de modo a justificar juízo de admissibilidade positivo. Contudo, não traz nenhum elemento concreto apto a confirmar sua irresignação.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

Deveras, a recorrente se limita a tecer argumentações completamente genéricas em suas razões de apelação. Em momento algum traz
nenhuma
mínima alegação destinada a atacar os fundamentos em que efetivamente se basearam a sentença guerreada.

Assim, restou inobservado o denominado princípio da dialeticidade recursal, que, na esteira do art. 1.010, II, do CPC, exige do recorrente a impugnação específica da sentença objurgada
. Insta frisar que, quanto ao ponto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é absolutamente pródiga em precedentes a lastrear esse entendimento, conforme julgados adiante colacionados:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DEVER DO RECORRENTE DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. [...] MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O art. 1.010, II e III do CPC estabelecem que a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, ou seja, cabe ao apelante demonstrar o desacerto do ato judicial recorrido,
confrontando seus fundamentos de maneira específica
.
2.
O descumprimento do dever de impugnação viola o princípio da dialeticidade e resulta na inadmissibilidade recursal
. Precedentes do TJES: Apelações Cíveis 024151463577 e 030180012590 e Agravo Interno Ap 024151525060. [...] 4.
Na apelação, a agravante [...] apresentou fundamentação estranha à sentença, com fatos que sequer foram submetidos ou analisados pelo Juízo originário, justificando a manutenção da decisão que acolheu a preliminar de ausência de dialeticidade
. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo Interno Cível em Apelação n.º 024130106909, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 11/10/2022, DJ 25/10/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL ASSINATURA ELETRÔNICA EM DESACORDO COM O ATO NORMATIVO Nº 188/2019 E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE IRREGULARIDADE FORMAL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]
Considerando que nas razões deste recurso a parte
não impugnou especificamente as duas premissas que fundamentam o julgado recorrido
, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade recursal
. 3 Preliminar suscitada de ofício acolhida para não conhecer do recurso (TJES, Embargos de Declaração Cível n.º 024120305537, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 06/09/2022, DJ 15/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1.
O apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o princípio da dialeticidade recursal
. 2.
Por verificar que as razões recursais externadas pelo Apelante
não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida
, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao princípio da dialeticidade
. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido (TJES, Apelação n.º 008150007238, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 05/08/2019, DJ 22/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - DIALETICIDADE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO RECURSO NÃO CONHECIDO. 1-
Pelo Princípio da Dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade
. 2-
Os fundamentos das razões de apelação mostram-se totalmente dissociadas da sentença proferida
.
3- Recurso não conhecido (TJES, Apelação n.º 050140023842, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J 01/07/2019, DJ 17/07/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIALETICIDADE RECURSAL AUSÊNCIA RECURSO NÃO CONHECIDO. I.
À luz do princípio da dialeticidade, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo interno,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão monocrática objurgada
.
Precedentes. II Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada e acolhida de ofício. Recurso não conhecido (TJES, Agravo Interno em Apelação n.º 048120061139, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 10/06/2019, DJ 19/06/2019).

APELAÇÃO PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA ATAQUE GENÉRICO ACOLHIDA RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não é possível depreender o porquê do inconformismo do recorrente com a r. sentença
, na medida em que este se limitou primordialmente a transcrever na íntegra o 'decisum' impugnado e

não rebateu a fundamentação adotada pelo magistrado de primeiro grau
. 2. O recorrente tão-somente aduz de modo genérico que o juiz de primeiro grau julgou de modo contrário a prova dos autos, o que não é suficiente para a exposição do fato e do direito alegado (art. 1.010, inciso II, do CPC), o que enseja o não conhecimento do recurso. Precedente deste Tribunal. 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido (TJES, Apelação n.º 024110355484, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 16/04/2019, DJ 25/04/2019).

Portanto, cabe a quem recorre
o ônus de efetivamente atacar a decisão indicando, ao longo do tecido argumentativo, os
"
errores in procedendo" ou "in judicando" nos quais teria incorrido o juízo de origem
, ou seja, recorrer não significa transcrever literalmente os termos de peças anteriores ou
textos de jurisprudências ou, ainda, veicular argumentações genéricas que não são capazes de atacar as razões de decidir da sentença
.

No caso concreto, sustenta a autora apelante, ora agravante, na petição inicial que o consumo de água de seu imóvel sempre foi o mínimo, pois o apurado mensalmente seria menor que o faturado, não excedendo, portanto, a importância de R$65,00 (sessenta e cinco reais). Afirma que em novembro/2021 foi surpreendida com a conta de água e esgoto no valor de R$62,43 (sessenta e dois reais e quarenta e três centavos), referente à agosto/2021, mais a importância de R$273,62 (duzentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos), referente à setembro/2021, totalizando R$336,05 (trezentos e trinta e seis reais e cinco centavos). Considera que a cobrança de setembro/2021 é indevida. Assim, requer a declaração de nulidade da cobrança do valor de R$273,62 (duzentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos), referente a conta de água de seu domicílio do mês de setembro/2021, além de indenização por danos morais e a repetição do indébito em dobro (id 3426028).

Na sentença, o Magistrado atuante em primeira instância julgou improcedente a pretensão inicial (id 3426095), sob o fundamento de que, apesar da inversão do ônus da prova, a ré apelada “logrou êxito em demonstrar a regularidade das medições, pelos documentos acostados no corpo do id 14066344 – pág. 03, quando realizada nova inspeção e confirmada a leitura outrora realizada”. Pontuou, ainda, que “incumbe ao titular dos serviços a manutenção de suas instalações, nos termos do art. 43, da Resolução nº 008/2010 da ARSP – Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo”. Nessa perspectiva, não verificado erro de leitura nem defeito no hidrômetro, o que seria de responsabilidade da Cesan, entendeu o Julgador Singular pela regularidade da cobrança questionada nesta lide. Dessa forma, concluiu pela ausência de “qualquer evidência de nexo causal com o aumento de consumo no período impugnado a justificar responsabilização [da Cesan] e a desconstituição do débito”; e, assim, considerando não haver nenhuma ilegalidade na conduta da ré apelada, julgou improcedente o pleito inaugural.

Ocorre que a apelante, ora agravante, em suas razões de apelação, se restringe a afirmar, genericamente, que a sentença declarou o fato ocorrido como mero aborrecimento,
matéria que sequer foi apreciada no édito sentencial
. Em momento algum a sentença chega a afirmar que a rejeição do pedido de dano moral se deu por considerar mero aborrecimento. Na verdade, o édito sentencial registrou que a Cesan apelada, mesmo com a inversão do ônus da prova, demonstrou a regularidade das medições, pelas provas carreadas aos autos. Nesse sentido, afastou a ocorrência de erro de leitura ou defeito no hidrômetro. Dessa forma, a sentença considerou o rompimento do nexo de causalidade e afastou a responsabilidade da ré apelada pela reparação por danos materiais e morais.
E o apelo não ataca em nenhum momento a premissa segundo a qual o conjunto probatório atesta a regularidade das medições
. Portanto, fica nítido que os fundamentos do apelo são completamente dissociados da sentença proferida.

Por fim, consigno que “[...]
nos termos da jurisprudência do STJ,
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 30/11/2020) [...]” (TJES, Agravo Interno Cível em Apelação n.º 064150019012, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 23/11/2021, DJ 11/01/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
DINA DE ARAÚJO FERREIRA
(id
4176614
)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada (
4469750), em que restou inadmitida a apelação apresentada no id 3426098, por violação à dialeticidade recursal.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/10/2023 às 15:30:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48075019102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR